Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720543-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS SILVA IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO CARLOS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF (ID 72127644), que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Eis o teor da decisão: (...) O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ANTONIO CARLOS SILVA, na qual lhe imputa a prática das infrações penais previstas no art. 147, § 1o, do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ID 233265626), ainda pendente de recebimento. O procedimento iniciou-se pelo registro de ocorrência no 2.273/2025 realizado perante a 30a DP (ID 229210475). Por decorrência desses fatos o autor foi preso em flagrante e, em 18/03/2025, teve a liberdade restituída, sem fiança, pela autoridade judicial do NAC, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência e outras cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico (ata de ID 229401145). O ofensor foi devidamente intimado das protetivas na assentada (ata de ID 229401145). As medidas de proteção se referem ao requerimento da vítima que deu origem a cautelar correlata no 0701911-27.2025.8.07.0012, no bojo da qual as medidas protetivas concedidas pelo NAC foram mantidas (ID 229918357). Com a sua soltura, o CIME informou a instalação da tornozeleira eletrônica em 15/04/2025, com previsão de retirada em 13/07/2025 (ID 232954735). Logo nos dias subsequentes à instalação do dispositivo, o ofensor violou as determinações da monitoração eletrônica, conforme relatórios CIME de ID 233018868 a 233177211. Em razão desses descumprimentos, o Ministério Público apresenta o pedido de prisão de ID 233265627, junto com o oferecimento da denúncia de ID 233265626. Consta do parecer que: (...) É o que basta. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de analisar a denúncia oferecida no ID 233265626, passo a analisar o pedido de prisão preventiva, por ser medida de maior urgência. Como cediço, o artigo 313 do Código de Processo Penal c/c artigos 311 e 312, do autorizam a decretação da prisão preventiva do autor do descumprimento. No mesmo sentido, o art. 313, inciso III, do citado Diploma, autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica dos documentos acostados à representação Ministerial. Ressalte-se que há o risco concreto de que o ofensor possa fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que se encontra solto e praticando ato de violência contra a vítima, ignorando até mesmo a monitoração eletrônica. Além de várias violações à zona de exclusão, o ofensor não recarregou sua tornozeleira, o que é sua obrigação, deixando-a desligar por falta de bateria, conforme informado pelo Ministério Público e pelo CIME, nos documentos anexados à certidão de ID 233352024. Assim, verifico que há necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça o ofensor de se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Na situação em análise, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima, porquanto vem o autuado descumprindo, reiteradamente, a determinação de se aproximar ou de manter contato com a vítima, o que caracteriza o desprezo do ofensor pela vítima e pelas decisões até então prolatadas. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, nem mesmo ao próprio acusado, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à vítima, restando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Dessa forma, encontram-se preenchidas as finalidades da cautelar de segregação, evitando-se os riscos de reiteração criminosa. Assim, diante da gravidade das condutas praticadas pelo agressor e da insuficiência das medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima, necessária se mostra a decretação da prisão preventiva do acusado. Portanto, acolho a representação ministerial e com fulcro no artigo 20. caput. da Lei 11.340/2006 e nos artigos 312 e 313, incisos III, ambos do CPP. DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 019.921.663-07, nascido em 21/08/1979. filho de MARIA DAS GRAÇAS SILVA, RG no 3227223/SSP/DF, com o endereço Rua 18. Casa 180, Vila Nova, São Sebastião/DF, telefone (61) 98548-8927 (primo - Leonardo). Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas. Atribuo a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. (...) (grifo nosso). Nas razões (ID 72127641), a defesa alega ser ilegal a prisão decretada em desfavor do ora paciente, diante da ausência de fundamentação concreta, que justifique a adoção de medida tão gravosa, calcada nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assevera que não restou demonstrado a necessidade de decretação da custódia preventiva, pois a decisão restou fundamentada com base na gravidade abstrata do delito. Defende, ademais, que a decisão se baseou unicamente no descumprimento dos requisitos do monitoramento eletrônico e não trouxe dados que enquadra a medida necessária nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que as decisões têm que ser fundamentadas e que no caso concreto a prisão só e devida quando necessária para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Aduz que o crime supostamente imputado ao ora paciente não ostenta característica de grave ameaça ou algo similar e que a hipótese, é, portanto, de concessão de liberdade provisória. Assevera que as prisões processuais são verdadeiras antecipações de pena e que afrontam as normas constitucionais, razão pela qual não podem vir de automatismo da lei. Finaliza afirmando que o paciente tem endereço certo e conhecido e não se furtará à aplicação da lei penal, assim, argumentando estarem presentes a fumaça do bem direito e o perigo de demora, pede a concessão da liminar para c liberdade provisória sem pagamento da fiança. Ao final, requer a concessão da ordem, com a ratificação da liminar pleiteada, tendo em vista a existência de medidas cautelares que podem ser aplicadas no lugar da manutenção da segregação do paciente. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante ser monitorado por tornozeleira eletrônica, existir determinação proibindo a aproximação, a menos de 300 (trezentos) metros da vítima, e ter a obrigação de recarregar o equipamento de monitoramento de forma correta, mantendo-o ininterrupto (consoante narrativa trazida no ID 72127649, págs. 7/11), o ora paciente, conforme se verifica dos autos principais, voltou a aproximar-se da vítima e deixou de recarregar a bateria, ensejando a inoperância do aparelho. Dessa forma, tendo em vista as informações dos autos, de que, em pequeno espaço de tempo após a concessão da liberdade provisória e a determinação de cumprir o monitoramento eletrônico e a medida de proibição de contato e de aproximação com a vítima, mesmo tendo ciência, em princípio, teria descumprido deliberadamente as ordens emanadas, conforme relatórios do CIME que demonstram violação da zona de exclusão e problemas no carregamento da tornozeleira eletrônica, o que, à primeira vista, justifica adoção e manutenção de medida mais gravosa, frente ao descumprimento das imposições alternativas. Registre-se, neste ponto, que, a despeito da insurreição defensiva no sentido de que a custódia tem que ser fundamentada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, a norma trazida no artigo 313, inciso III, do mesmo regramento legislativo, admite expressamente a decretação da prisão preventiva nos exatos termos dos autos, ou seja, em virtude de crime praticado em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, entendo que o ofensor, nesta análise incipiente, descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas a ele quando da concessão da liberdade provisória, não me parecendo haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decretação da custódia preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora